Tribunal: TJMT
Processo: 1001836-62.2024.8.11.0100
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001836-62.2024.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VALERIA CAROLINA VALADARES GARCIA - CPF: 992.674.462-15 (EMBARGANTE), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA NO BOJO DAS CONTRARRAZÕES. INOBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE PETIÇÃO AUTÔNOMA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE FORMAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos com o escopo de sanar omissão em acórdão que conheceu e proveu recurso de apelação na forma adesiva, sem, contudo, submetê-lo ao indispensável crivo prévio de admissibilidade, notadamente quanto ao vício formal de sua interposição no corpo das contrarrazões recursais e à ausência de preparo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em vício omissivo ao não analisar pressupostos extrínsecos e formais do apelo adesivo; (
ii
) saber se a interposição de recurso adesivo em peça única, unificada às contrarrazões, configura vício insanável apto a obstar o conhecimento da insurgência.

III. Razões de decidir

3. O juízo de admissibilidade recursal ostenta natureza de matéria de ordem pública, configurando etapa antecedente e inafastável ao exame meritório, cuja inobservância caracteriza omissão jurisdicional sanável pela via declaratória.

4. A disciplina processual civil exige estrita observância das formalidades essenciais para a validade dos atos. A interposição de recurso adesivo subordina-se às mesmas regras do recurso independente, impondo-se a formulação de petição autônoma, em reverência à organicidade do rito.

5. A inserção de pretensão recursal autônoma no bojo da peça de defesa consubstancia erro grosseiro e inescusável. A higidez do sistema processual repudia a subversão das formas procedimentais quando estas operam como garantias estruturais do contraditório e do devido processo legal, resultando na inadmissibilidade liminar do recurso, o que torna despicienda a conversão em diligência para a regularização do preparo.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para não conhecer do recurso de apelação adesiva.

Tese de julgamento: "O recurso adesivo deve ser interposto por meio de petição autônoma. A sua inserção no bojo das contrarrazões recursais configura erro grosseiro e vício formal insanável, acarretando o não conhecimento da insurgência."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 997, § 2o, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 1027199-49.2023.8.11.0015, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALERIA CAROLINA VALADARES GARCIA em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1001836-62.2024.8.11.0100, em que figura como apelante VALERIA CAROLINA VALADARES GARCIA e apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação da ré e deu provimento ao recurso adesivo interposto pelo autor, anulando parcialmente a sentença originária no tocante à extinção prematura da ação e à consolidação da propriedade do veículo antes da sua efetiva apreensão.

A ementa do julgado foi assim redigida:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. GOLPE DO BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE ANTES DA APREENSÃO DO BEM. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
.
1. Apelação cível interposta por Valeria Carolina Valadares Garcia contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A., confirmando a liminar, declarando consolidada a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, e julgando improcedente a reconvenção. Sustenta a apelante nulidade da constituição em mora e responsabilidade da instituição financeira por golpe envolvendo boleto falso. Apelação adesiva do banco impugna a consolidação da propriedade antes da efetiva apreensão do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas não recebida, é suficiente para constituir o devedor em mora; (
ii
) determinar se há responsabilidade do banco por golpe envolvendo pagamento via boleto falso; (
iii
) averiguar se a consolidação da propriedade do bem pode ocorrer antes da efetiva apreensão do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora do devedor fiduciante se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.132 e na Súmula n. 72.

4. No caso concreto, a notificação foi enviada para o endereço constante da Cédula de Crédito Bancário e retornou com a informação "não retirou o objeto", o que não invalida sua
eficácia.

5. Quanto ao suposto pagamento de dívida por meio de boleto falso, verifica-se que o valor quitado foi significativamente inferior ao valor do débito e o pagamento foi feito a terceiro estranho à relação contratual, sem qualquer verificação junto aos canais oficiais da instituição financeira.

6. A responsabilidade objetiva do fornecedor por fortuito interno não se aplica quando caracterizada a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, como no caso em que o consumidor realiza pagamento por canais não oficiais, sem cautela mínima quanto ao beneficiário.

7. A sentença, ao declarar consolidada a propriedade plena do bem em favor do credor antes da apreensão do veículo, contrariou a lógica do rito bifásico da ação de busca e apreensão previsto no Decreto-Lei n. 911/1969 e o entendimento do STJ no Tema 1.040.

8. A consolidação da propriedade somente é cabível após a apreensão do bem e o transcurso do prazo legal sem a purga da mora. Assim, a extinção do processo e a consolidação antecipada revelam-se prematuras, devendo o feito retornar à origem para cumprimento da medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação da ré desprovido. Recurso adesivo do autor provido.

Tese de julgamento:

1. A constituição em mora nos contratos com alienação fiduciária se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do recebimento pelo devedor.

2. O pagamento de boleto falso a terceiro, sem cautela mínima quanto à verificação do beneficiário e fora dos canais oficiais, configura culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade do credor fiduciário.

3. A consolidação da propriedade plena do bem alienado fiduciariamente somente é possível após a apreensão do veículo e o decurso do prazo legal para purgação da mora."

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando omissão. Sustenta que o colegiado deixou de apreciar pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso adesivo interposto pelo Banco. Afirma que a instituição financeira incluiu o apelo adesivo no próprio corpo das contrarrazões, em violação à exigência de petição autônoma prevista no artigo 997, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como deixou de recolher o preparo recursal. Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para não conhecer do recurso adesivo.

Em contrarrazões, sustenta o embargado que a decisão é clara e fundamentada, inexistindo vícios. Argumenta que a embargante pretende apenas a rediscussão do mérito e pugna pela manutenção do acórdão.
(id.

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão.

A embargante sustenta que a Corte deixou de apreciar a inadmissibilidade formal do apelo adesivo interposto pela instituição financeira, consistente na ausência de preparo e na interposição do recurso no próprio corpo das contrarrazões, em desacordo com as exigências da legislação processual.

Já a parte embargada defende, de modo genérico, a inexistência de vícios e o caráter infringente do recurso.

Os embargos comportam acolhimento

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil prevê o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Ainda que a via declaratória não se preste à mera rediscussão da matéria, excepcionalmente admite-se a atribuição de efeitos infringentes quando a correção de um vício impuser, como consequência inafastável, a modificação do julgado.

DA OMISSÃO QUANTO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADESIVO

O juízo de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública, passível de análise de ofício, consubstanciando pressuposto obrigatório e antecedente ao exame do mérito da pretensão recursal.

Da análise da marcha processual, constata-se que o acórdão embargado ingressou diretamente no exame de mérito do recurso de apelação na forma adesiva interposto
pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., quedando-se omisso quanto à análise de seus pressupostos extrínsecos.

O artigo 997, § 2o, do Código de Processo Civil determina expressamente que
:

‘
O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:
(...)’
.

Na hipótese dos autos, o Banco recorrido apresentou sua peça processual (ID 319910387) sob o título "CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO NA FORMA ADESIVA", inserindo a irresignação contra a sentença no tópico "IV - APELAÇÃO ADESIVA DAS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA", dentro do próprio corpo da petição de contrarrazões.

A interposição de recurso adesivo na mesma peça das contrarrazões configura erro inescusável que impede o seu conhecimento, por violar frontalmente a exigência legal de independência formal das peças.

Nesse sentido, a jurisprudência possui entendimento pacífico de que a referida prática conduz à inadmissibilidade formal do recurso. (TJMT - Apelação Cível 1027199-49.2023.8.11.0015, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15/11/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame
.
1. Recursos de Apelação, principal e adesivo, interpostos em face de sentença que, em ação de indenização por falha na prestação de serviços odontológicos a consumidora idosa, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a clínica ré ao pagamento de danos materiais não pleiteados na inicial e de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) aferir a admissibilidade do recurso adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões; (
ii
) verificar a
ocorrência de julgamento ultra petita na condenação por danos materiais; e (
iii
) analisar a configuração da responsabilidade civil da clínica odontológica por falha no dever de informação e negligência na condução do tratamento, bem como a adequação do quantum indenizatório por danos morais, considerando a condição de
hipervulnerabilidade
da consumidora idosa. III. Razões de decidir 3. A interposição do recurso adesivo em peça única, juntamente com as contrarrazões, constitui vício de regularidade formal que obsta o seu conhecimento, por violação ao artigo 997, § 2o, do Código de Processo Civil e à consolidada jurisprudência. 4.
(...)
.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação Adesivo não conhecido. Recurso de Apelação Principal parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil objetiva da clínica odontológica por falha na prestação de serviços configura-se não apenas pela imperícia técnica, mas também pela violação ao dever de informação e pela negligência na condução do tratamento, especialmente em relação a consumidor idoso, cuja
hipervulnerabilidade
exige um padrão de cuidado e transparência mais elevados. 2. A condenação em objeto diverso do postulado na petição inicial configura julgamento ultra petita, devendo ser decotada da sentença para adequá-la aos limites da lide." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 141, 492 e 997, § 2o; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 4o, I, 6o, III, e 14; Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10193479520208110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/08/2022; TJ-MT 10173540620218110001, Rel. Des. Claudio Roberto Zeni Guimarães, j. 17/10/2022; TJ-MT 10157007320248110002, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 30/04/2025.

(N.U 1013900-87.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 26/02/2026)

“Impõe-se o não conhecimento o Recurso Adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões (art. 997, § 2o, do CPC).” (TJ-MT 10121038620188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – ART. 997, §2o, DO CPC – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR – BENEFÍCIO REVOGADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –RECURSO
DE APELAÇÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

1 - O recurso adesivo deve ser interposto de forma autônoma às contrarrazões, sendo vedado sua unificação em uma mesma peça de resposta, por violação ao disposto nos artigos 997, §2o e 1010, ambos Código de Processo Civil.

2 – A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.”

(TJMT - N.U 1027389-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2024,
Publicado
no DJE 05/12/2024)

Ademais, conforme suscitado pela embargante, a instituição financeira, que não é beneficiária da justiça gratuita neste feito, deixou de recolher o respectivo preparo recursal, atraindo a incidência do comando inserto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Embora a ausência de preparo comportasse, em tese, a intimação para recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil), o vício formal de interposição no corpo das contrarrazões mostra-se de natureza insanável e conduz, por si só, à negativa de seguimento da insurgência.

Dessa forma, sanada a omissão, impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade do apelo adesivo interposto pelo autor.

Por consequência lógica, o acolhimento destes
aclaratórios
, com a atribuição de excepcionais efeitos infringentes, acarreta a nulidade do capítulo do acórdão que conheceu e proveu a apelação adesiva e, via de consequência, enseja o restabelecimento in
totum
da sentença de primeiro grau.

Ante todo o exposto, ACOLHO INTEGRALMENTE os Embargos de Declaração, com excepcionais efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, em juízo de retratação, NÃO CONHECER do recurso de apelação na forma adesiva interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., em razão de sua manifesta inadmissibilidade formal.
Por conseguinte, restabeleço integralmente a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026